Tribunal: TJES
Processo: 5018478-56.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018478-56.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDOMAR GASTALDI
RECORRIDO: JOSE MIGUEL GOMES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Autor afirma que estava trafegando em sua motocicleta quando o Requerido abriu a porta de seu veículo sem qualquer justificativa e o fez cair da moto e colidir com outro veículo. Relata que foi levado ao hospital e não pode participar da confecção do Boletim de Acidente, tendo solicitado a sua alteração. Afirma ainda que teve custos de R$958,72 com transporte e que o menor orçamento para reparo de sua motocicleta é de R$5.066,08. Sustenta que teve lucro cessante de R$1.200,00. Requer indenização por dano material de R$958,72, pagamento do reparo do veículo em R$5.066,08 e indenização por lucro cessante de R$1.200,00 e indenização por dano moral de R$10.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça.

Em contestação, o Requerido afirma que a porta de seu veículo não foi aberta, tendo sido o acidente causado pelo fato de o Autor não observar a distância lateral mínima. Sustenta que o Boletim de Ocorrência apontou danos de pequena monta nos veículos envolvidos no acidente. Argumenta que não há qualquer prova de lucro cessante.

Em sede de sentença (ID 5118491) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5118494),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida, ora recorrida, pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 5118497).

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, há de se ressaltar que, com relação à alegação do recorrente que houve cerceamento de defesa devido o indeferimento da oitiva de testemunha, coaduno com o entendimento do douto juízo de primeiro grau de que não houve cerceamento de defesa. Pois, o juízo a quo indeferiu o adiamento da audiência para posterior oitiva da testemunha, pois, o recorrente não o fez dentro dos parâmetros legais vigentes. De modo que, não há o que se falar em que qualquer vício ou nulidade da decisão proferida e, tão pouco, em cerceamento de defesa.

Insta mencionar ainda que, restou constatado nos autos que o Autor não trouxe qualquer elemento que pudesse demonstrar que foi o Requerido quem causou o acidente veicular objeto deste processo.

Nesses termos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

Assim sendo, depreende-se que, não há nos autos comprovação de que o requerido foi o responsável pela ocorrência do acidente, na forma do art. 373, I do CPC, ante a ausência de prova mínima. Motivo pelo qual, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)